Tribunal: STF
Processo: RE 113889
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-06
Data de publicação: 1989-03-06

Ementa:
- Recurso extraordinário. Sistema Financeiro  da  Habitação.
Ação de consignação em pagamento. Reajuste das prestações decorrentes
do SFH. Orientação do Supremo Tribunal Federal, na  Representação  n.
1.288-3/DF, onde ficou assentado: "Não mais prevalecem, a  partir  do
Decreto-lei n. 19/1966, e  com  relação  ao  S.F.H.,  as  normas  dos
paragrafos do art. 5. da Lei n. 4.380/1964, com  ele  incompativeis".
Precedentes do STF. Recurso extraordinário em que se  alega  negativa
de vigencia  do  Decreto-lei  n.  19/1966,  bem  como  das  Leis  n.s
6.423/1977 e 6.205/1975. Recurso conhecido e provido.